Tribunal: TJPA
Processo: 0005260-57.2020.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005260-57.2020.8.14.0401

APELANTE: CELSO DA PAIXAO CANDIDO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR. DENÚNCIA ANÔNIMA ESPECIFICADA. FUNDADAS RAZÕES. FLAGRANTE DELITO. VALIDADE DAS PROVAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 6 anos de reclusão, em regime semiaberto, e pagamento de 600 dias-multa pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se houve ilicitude na obtenção das provas que embasaram a condenação, em razão da alegada invasão domiciliar sem mandado judicial e sem fundadas razões.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O ingresso no domicílio do acusado decorreu de denúncia anônima indicando local de tráfico e foi precedido de autorização do próprio réu, conforme declarado por policial militar que participou da diligência.

4. A jurisprudência do STF autoriza o ingresso em domicílio sem mandado judicial, em casos de flagrante delito de tráfico de drogas, quando presentes fundadas razões de que o crime está em curso.

5. O conjunto probatório revela fundadas razões e situação de flagrância, afastando a tese de ilicitude da prova e chancelando a validade da diligência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A entrada em domicílio sem mandado judicial é válida quando baseada em denúncia anônima especificada e fundadas razões que indiquem a ocorrência de crime permanente, como o tráfico de drogas. 2. A situação de flagrância justifica o ingresso policial no domicílio, independentemente de consentimento formal do morador.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XI; Lei 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC 169.788/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Rel. p/ o acórdão Min. Alexandre de Moraes, Pleno, j. 04.03.2024; STJ, AgRg no HC 909.524/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 6ª Turma, j. 12.08.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 13 a 24 de novembro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Celso da Paixão Cândido apela de sentença do Juízo da 10ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA que o condenou à pena reclusiva de 6 anos, em regime semiaberto, além do pagamento de 600 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006 (ID 13681876).

O réu apela requerendo o reconhecimento da ilicitude das provas que sustentam a condenação, porquanto amealhadas mediante invasão de domicílio proscrita pelo texto constitucional, aspecto que autorizaria a sua absolvição (ID 13681882).

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da sentença (ID 13681888), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 14380712).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

Na espécie, inexiste margem para acolher a tese de
ilicitude
das provas que sustentam a condenação, sob o argumento de que foram obtidas mediante invasão de domicílio
realizada sem mandado judicial e à míngua de fundadas razões.

Isso porque, a jurisprudência recente do Supremo Tribunal Federal tem decidido que “em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade "ter em depósito", a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime” (STF,
HC n. 169.788/SP
, Rel. Min. Edson Fachin, Rel. p/ o acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 4/3/2024).

In casu,
verifico que em sede de investigação policial o agente público WILLRY EGERTON CHAVES SOUSA, que participou da diligência que culminou na prisão em flagrante do recorrente, esclareceu os termos da denúncia anônima recebida nos seguintes termos:

“É SOLDADO PM; QUE no dia 06/03/2020, por volta de 16:00 h estava realizando de rotina (Patrulhamento Tático), acompanhado do Sargento C. JUNIOR, SOLDADO E SOLDADO MANOEL;
QUE foram abordados em via pública por um elemento identidade desconhecida, informando que na Passagem Gaspar Dutra, N:26 uma verde.
Que perguntado se o denunciante descreveu a pessoa que estava praticando tráfico,
respondeu que o denunciante apenas indicou o local;
Que quando chegarem local avistaram a casa e bateram na porta do imóvel;
Que o suspeito de nome atendeu a porta; que o depoente a guarnição informaram ao conduzido que tinha havido uma denúncia de tráfico e solicitaram a permissão para entrar na casa, o que foi autorizado.
Que dentro do imóvel após a busca foi encontrado em um móvel de mais precisamente na gaveta o material apreendido. Ressaltando que a casa é de 02 compartimentos e o material entorpecente encontrava-se no andar superior; QUE Policiais Militares perguntaram para CELSO DA PAIXÃO CANDIDO, vulgo "XERECA de quem era a "droga" e este respondeu que era dele; QUE na ocasião, encontraram material descrito no Auto de Apreensão” (ID 13681809 - Pág. 10, grifos nossos).

Como se vê, verifica-se que o encadeamento fático que precedeu o ingresso em domicílio foi amparado em elementos concretos e especificados, tal como documentado na fase inquisitiva. A esse respeito, confira-se o depoimento judicial do policial militar supracitado, conforme consignado em sede de sentença:

A testemunha PM WILLRY EGERTON CHAVES SOUSA relatou que sua guarnição recebeu uma denúncia anônima
informando que no local, bairro Curió-Utinga, estaria havendo uma movimentação estranha, se tratando de uma venda de entorpecentes. A equipe, composta por si e pelos PMs WEIDSON e CARLOS ALBERTO BARROS DE ALMEIDA JUNIOR (da qual o RMP desistiu da oitiva), então foi averiguar, e, ao chegarem no local, foram recebidos pelo denunciado, que estava sozinho na casa.

Ao serem recebidos pelo denunciado, os policiais o informaram do que se tratava, momento no qual o mesmo permitiu a sua entrada na residência. O Acusado ficou observando enquanto os PMs realizavam a busca, quando foram ao andar superior e encontraram dois tipos de substâncias entorpecentes. Em audiência, a testemunha afirmou lembrar do rosto do acusado, além de que ele teria, no momento da apreensão das drogas, confessado que eram de sua propriedade.

Por fim, ao ser indagado pelo Defensor atuante no caso, afirmou que, quando chegaram na casa, não se recorda o que o acusado estava fazendo, mas que estava dentro do imóvel. Ademais, que não perguntou, nem sabia quem morava na residência, tendo apenas o denunciado falando que residia no local. Outrossim, afirmou que sua guarnição faz patrulhas em toda a região metropolitana (ID 13681876 - Pág. 4).

À vista de tais elementos, tenho que a diligência foi realizada “com base em fundadas razões aptas a justificá-las, pois, ainda que provenientes de denúncia apócrifa, houve apontamento de elementos concretos, configurando denúncia anônima especificada” (STJ,
AgRg no HC n. 909.524/SP
, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 12/8/2024), o que afasta a afronta à garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio.

Nesse particular, se revela desnecessário, para o ingresso em domicílio, “o consentimento do morador” porquanto havia “situação de flagrante” (TJDFT,

APR n. 0008256-64.2017.8.07.0001
, relator Desembargador J. J. Costa Carvalho, 1ª Turma Criminal, j. 18.03.2021; no mesmo sentido: TJSP,

APR n. 1505902-60.2020.8.26.0032
, Rel. Des. Leonardo Lopes Sardinha, Turma Criminal, j. 04.10.2022).

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 28/11/2025